Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON RENATO DE ANDRADE - CPF: 826.020.938-15 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURADORA PROVIDO. CORRETORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003908-95.2019.8.11.0003

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: NILSON RENATO DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

– PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO e RECURSO DA CORRETORA PREJUDICADO
.

Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003908-95.2019.8.11.0003

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: NILSON RENATO DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada parcialmente procedente para determinar às rés o pagamento de indenização especial por acidente (IEA) e de indenização por invalidez permanente parcial (IPA), nos limites da apólice, cada uma em R$ 256.728,68, atualizados com correção monetária desde a data da contratação e juros de mora a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ambas recorreram.

A Seguradora (Brasilseg) alega em preliminar cerceamento de defesa uma vez que postulou na origem a realização de perícia direta e a expedição de ofício à empresa que formalizou o contrato, porém a lide foi julgada antecipadamente sem oportunizar a manifestação das partes. Pugna pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos à primeira instância para a produção de provas.

No mérito, aduz que o apelado não comunicou o sinistro na via administrativa e essa exigência estaria expressamente convencionada, portanto não haveria o interesse processual. Busca a extinção do feito.

Argumenta ainda que a sentença desconsiderou que na avença está consignado que há divergência de valores para sócios e funcionários. Acrescenta que o capital segurado seria equivalente ao global dividido pela quantidade de vidas na categoria.

E mais, que a única cobertura aplicável ao caso é a de Invalidez por Acidente, e não a Indenização Especial, que está vinculada ao evento morte. Diz que “
o fato de a nomenclatura da indenização estar escrita de forma diferente na apólice e nas condições gerais do seguro em nada altera a definição da cobertura, pois trata-se de mero “erro material
”.”

Registra que não se incluem no conceito de acidente pessoal as doenças profissionais e as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou semelhantes, tais como a invalidez acidentária, conforme os termos pactuados.

Argui que para a Invalidez Permanente por Acidente a lesão deve ser apurada com base na Tabela para Cálculo de Percentuais de Indenização, consoante a cláusula 61, denominada de “Liquidação dos Sinistros”, e por isso seria imprescindível averiguar o real estado de saúde do apelado e o grau da invalidez.

Subsidiariamente pede a realização de perícia médica em fase de liquidação de sentença para que se determine o grau de invalidez e, consequentemente, o valor do capital segurado devido.

Ao final, postula a incidência dos juros de mora a partir de seu ingresso no feito (art. 406 do CC) e a da correção monetária a contar do ajuizamento da demanda, bem como a minoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o montante da condenação.

A outra apelante (BB Corretora) assevera que o autor solicitou o pagamento administrativo pela central de atendimento (protocolo 93201909199, em 23/07/2019), o que evidenciaria a litigância de má-fé, visto que aciona o Judiciário sem especificar na inicial se havia formulado o pedido administrativamente, de forma que pretendia dupla condenação. Aponta, então, carência de ação, porquanto não houve negativa por parte do Banco de efetuar o pagamento do seguro, e diz que o protocolo administrativo só ocorreu após a distribuição do processo.

Assinala que o próprio apelado afirmou que a vigência da apólice teve início em 07/09/2018 e término em 30/09/2019, e que, segundo a documentação juntada aos autos, ele não pagou as prestações. Pretende a extinção da demanda por ausência de interesse de agir.

Requer sua exclusão do polo passivo pois atuou como corretora, tendo somente intermediado a contratação da apólice coletiva.

Por outro lado, argui que pelo menos desde 2018 o segurado já tinha conhecimento das condições da avença e dos procedimentos em caso de sinistro, mas nunca informou essa situação à Seguradora, portanto não faria jus à indenização.

Pede o provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003908-95.2019.8.11.0003

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: NILSON RENATO DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes recorrem da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida e as condenou ao pagamento de indenização especial por acidente (IEA) e de indenização por invalidez permanente parcial (IPA), nos limites da apólice, cada uma em R$ 256.728,68.

A empresa da qual o apelado é sócio (ANDRADE & VIDOTTI LTDA – EPP) contratou o seguro em 07/09/2018, Apólice no. 20212984/6, com vigência de 07/09/2018 a 30/09/2019 (id. 69544114), e em 09/12/2018, num acidente de trânsito, ele sofreu hemopneumotorax traumático e fraturas de costelas (id. 69544123 – Pág. 2), o que gerou sua incapacidade permanente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A Seguradora (Brasilseg) suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido deferido seu pedido de perícia judicial.

Essa prova foi pleiteada tanto na contestação (id. 69545008) como na petição de Id n. 69545031, sob a justificativa de que seria imprescindível para confirmar a invalidez permanente, total ou parcial, e, nesta última hipótese, atestar o grau de acometimento, conforme previsto na tabela constante nas condições gerais da apólice.

Para servir de prova processual a perícia deve ser efetuada por profissional designado pelo juízo e possibilitado o acompanhamento por ambas as partes.

Nestes autos ela é fundamental para demonstrar a incapacidade e o grau de repercussão. Esses dados irão legitimar ou afastar a indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. Em se tratando de ação de cobrança de seguro decorrente de alegada invalidez permanente e havendo discussão a respeito da extensão - se total ou parcial - com previsão contratual somente para invalidez total, é necessária a realização de perícia médica para o deslinde da controvérsia.
Desistência da prova técnica inocorrente.
Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença desconstituída.
PRELIMINAR ACOLHIDA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, No 70075623918, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017)

Além do quê, não trará prejuízo nem para o autor e nem para as rés; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
da
Seguradora para

acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.
Por consequência, julgo prejudicado o Recurso da outra apelante (Corretora).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021